Tribunal: TJMT
Processo: 1068969-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068969-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCILENE ELIZA DE SOUZA - CPF: 044.308.871-36 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

É incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte recorrida
não foi citada
, pois não houve a formação da relação processual nem resistência à pretensão inicial, devendo prevalecer o
princípio da causalidade
.

2. A condenação ao pagamento das
custas processuais
deve ser mantida, uma vez que seu recolhimento
não está condicionado à constituição do polo passivo ou à existência de pretensão resistida
, mas sim à mera circunstância de o recurso ter sido
desprovido ou não conhecido
, nos termos da legislação aplicável.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

LUCILENE ELIZA DE SOUZA
interpõe agravo interno (Id 254166662), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários arbitrados.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025